Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51742975) interposta contra a sentença (ID 51742966) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de JOÃO CARLOS HERTEL SANTIAGO, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a pagar R$ 125.276,22 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). No que se refere à sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Em suas razões recursais, o recorrente formula pedido preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma do édito sob o argumento de que teria havido ilegalidade da capitalização de juros no contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Contrarrazões de ID 51742980 em que a apelada requer o indeferimento da benesse e, quanto ao mérito, o não provimento do recurso. A gratuidade de justiça foi indeferida, consoante extrai-se da decisão de ID 54423870, ensejando o recolhimento do preparo recursal nos termos da petição de ID 56493293 e respectivos anexos. Contra a manifestação judicial que indeferiu a gratuidade, foi apresentado o agravo interno de ID 55479172, mas o recorrente, posteriormente a desistência (ID 55479172). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso no duplo efeito. Conheço-o, porquanto estão presentes os requisitos legais. Estabelece o art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, que incumbe ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se houve ilegalidade na capitalização de juros praticada pelo apelado em contrato de empréstimo celebrado entre ele e o apelante. Registre-se que a relação estabelecida entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil (CC), qualificando-se a instituição financeira como fornecedora de serviços e o recorrente como consumidor. Ademais, leia-se o teor do enunciado da Súmula 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a contratação do empréstimo ocorreu de forma eletrônica, cujos dados constam no comprovante de ID 51741805. Tal extrato estampa a contratação de empréstimo no valor de R$ 113.380,97 (cento e treze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 2.652,80 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), cada, com taxa de juros nominais mensais de 1,49%, taxa anual de 19,42% e custo efetivo total mensal (CET) de 1,52% ao mês Na espécie, verifica-se desde logo que as parcelas foram pré-fixadas e o consumidor teve prévio conhecimento dos valores que seriam cobrados. Ademais, quanto à alegação de abusividade nos juros remuneratórios, saliente-se que o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Naquele julgado, pacificou-se a questão, sendo aprovada a seguinte tese: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema 27/STJ). Por ocasião da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, evidenciou-se a inviabilidade de se conceber um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. Leia-se: [...] a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). Ressalte-se, por oportuno, que a perquirição acerca da abusividade de juros remuneratórios não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. É inegável que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um parâmetro. Contudo, necessário reconhecer que cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Assim, do exame atento do caderno processual eletrônico, ao prolatar a sentença apelada (ID 51742966), a ilustre Juíza de Direito Substituta, Dra. Débora Cristina Santos Calaco, afastou a alegada abusividade nos seguintes termos: Quanto aos encargos, vê-se que, ao contrário do alegado pelo réu, a planilha de débitos informa a incidência de juros remuneratórios de 1,49% ao mês, de juros moratórios de 1% ao mês, aplicados desde o vencimento de cada parcela, e de multa de 2%, tudo em conformidade com o que constou no contrato, no campo “encargos de atraso”. Quanto à capitalização dos juros, restou pacificada no STJ, que editou a súmula n. 539, a qual dispõe: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No mesmo sentido, a súmula 541, do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Assim, na linha da orientação de natureza vinculante, a capitalização de juros, no caso dos autos, é legítima, pois a taxa de juros anual, de 19,42%, é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,49%. Como se vê, a possibilidade de capitalização de juros está amparada em entendimento cristalizado na Súmula 539 do STJ, de modo que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a sua legalidade. Reforce-se que a simples aplicação de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não implica em abusividade, que somente se configura quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto. Em igual sentido, a súmula 541 do STJ preconiza que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Veja-se ementa de aresto da referida Corte Superiora: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) Saliente-se que o documento de formalização do empréstimo (ID 51741805) especifica as taxas de juros aplicadas ao valor do crédito concedido (p. 1), de forma que o devedor teve conhecimento prévio dos percentuais remuneratórios incidentes, inexistindo comprovativos de eventual abusividade ou descompasso com as práticas de mercado. Desse modo, é acertado o comando sentencial também quanto a esse ponto, inclusive porque resultante da liberdade de contratar. E por não encontrar óbice na legislação, a previsão dessas despesas deve permanecer conforme pactuada. Por tais fundamentos, com apoio tanto no art. 932, V, alínea “b” do CPC quanto nas súmulas 539/STJ e 541/STJ, nego provimento à apelação. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Homologo o pedido de desistência do agravo interno (ID 55479172) deduzido no ID 61323069, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador